Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725271-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNO AERRE DE SOUSA, ITAGIBA GALDINO DOS SANTOS NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Bruno Aerre de Sousa e Itagiba Galdino dos Santos Neto (ID no 48450074) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 48298608). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, se manifestar sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO